Tribunal: TJPA
Processo: 0059526-88.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059526-88.2015.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO DA MATA DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I, DO CP. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. USO DE FACA QUE PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE AMBOS OS VETORES JUDICIAIS UMA VEZ QUE NÃO DEVE SER MAIS UTILIZADA COMO MAJORANTE. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE TENDO EM VISTA QUE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECONHECIDA EM DESFAVOR DO RECORRENTE MAJORA A PENA INICIAL EM 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018 QUE DETERMINA QUE SOMENTE O USO DE ARMA DE FOGO MAJORA A REPRIMENDA DO CRIME DE ROUBO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Militaram em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, pelo fato de ter desferido um golpe de faca que atingiu a cabeça da ofendida. Portanto, esses dois vetores foram valorados de forma adequada, o que justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

2.

O
quantum
escolhido pelo magistrado a quo não observou o princípio da proporcionalidade, uma vez que cada circunstância judicial que milita em desfavor do recorrente majora a pena base em 09 (nove meses), resultado da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais apreciadas, logo, a pena base deve ser imposta em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

3.

A Lei nº 13.654/2018 determina que somente o uso de arma de fogo majora a reprimenda do crime de roubo, motivo pelo qual o respectivo aumento deve ser excluído da dosimetria da pena. precedente do STJ.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias e as consequências do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa. Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), diminuem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, nos termos da fundamentação.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de abril

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEANDRO DA MATA DINIZ
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que nenhuma circunstância judicial pode militar em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Aduz ainda que houve desproporcionalidade na aplicação da pena de multa.

Pede o provimento apelo a fim de ver reduzidas as penas que lhes foram impostas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/10/2015, na cidade de Ananindeua, o apelante, se utilizando de grave ameaça e violência exercida com uma faca, subtraiu o telefone celular da vítima Gleyce Helena Reis Teixeira, porém, foi preso em flagrante minutos depois do crime, por uma guarnição da Polícia Militar.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que nenhuma circunstância judicial pode militar em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia ser imposta em patamar superior ao mínimo legal. Aduz ainda que houve desproporcionalidade na aplicação da pena de multa.

Com efeito, militaram em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, pelo fato de ter desferido um golpe de faca que atingiu a cabeça da ofendida (doc. Id nº 7852874, p.3). Portanto, esses dois vetores foram valorados de forma adequada, o que justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal. Ocorre que o quantum escolhido pelo magistrado a quo não observou o princípio da proporcionalidade, uma vez que cada circunstância judicial que milita em desfavor do recorrente majora a pena base em 09 (nove meses) , resultado da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais apreciadas, logo, a pena base deve ser imposta em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Outrossim, nos termos da Lei nº 13.654/2018, somente o uso de arma de fogo majora a reprimenda do crime de roubo, motivo pelo qual o respectivo aumento deve ser excluído da dosimetria da pena.

Nesse sentido, decide o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS RECONHECIDA NA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA AFASTAR A MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DO PARQUET. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO NA ORIGEM. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL NESSE PONTO. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA AO RÉU QUE DECORRE DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL E QUE PODE SER CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca não se subsume a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Trata-se de lei penal superveniente mais benéfica ao réu, a qual tem aplicação imediata, inclusive retroativa, ou seja, cuida-se de novatio legis in mellius, que aboliu a forma majorada do roubo praticado com arma branca.

2. Uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de arma branca (faca), correto se revelou o provimento do pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, para que a pena fosse reduzida na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República.

3. O fato da matéria não ter sido objeto de prequestionamento na Corte local não impede, nesse caso, o seu conhecimento e provimento nesta Corte Superior, isso porque a aplicação da lei posterior mais benéfica ao réu é medida que decorre do mandamento constitucional e que pode ser implementada inclusive de ofício.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1806776/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Realizo, portanto, a nova dosimetria da pena.

Considerando que somente as circunstâncias e as consequências do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), diminuem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso
para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/04/2022